Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-89.2020.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002778-89.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRINEU ADAO MINUZZO - CPF: 557.223.509-15 (APELADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 468.664.181-00 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), IRINEU ADAO MINUZZO - CPF: 557.223.509-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO – DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO NÃO CORROBORADO POR NENHUMA OUTRA PROVA DOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DA TESE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DO OFENDIDO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO SEIS DIAS APÓS A SUPOSTA SUBTRAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADA NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Embora os envolvidos (autor e vítima) tenham se conhecido há poucos dias,
verificou-se
no caso concreto uma relação de afeto e confiança, sobretudo pelo fato da vítima ter se
hospedado na residência da apelante por dias (em virtude de ter contraído dengue).

2. Tendo em vista que os únicos elementos probatórios angariados nos autos são as versões antagônicas de réu e vítima, a análise típica deve ser casuística e minuciosa.

3. Diante da carência de elementos informativos (e probatórios), o fato
do
boletim de ocorrência ter sido registrado seis dias após a suposta subtração de coisa alheia móvel acaba enfraquecendo o decreto ratificador condenatório, haja vista que seria natural que a p
erplexidade
da vítima fosse externada de forma instantânea (e não após seis dias).

4. Mostrando-se frágil o depoimento da vítima, carecendo de credibilidade,
firmeza e coerência de modo a impingir a certeza necessária para a condenação, tornando-se inviável, na hipótese, a aplicação do entendimento jurisprudencial que concede especial relevância à palavra d
o
ofendid
o
, razão pela qual as declarações deveriam ter sido corroboradas por outras provas para poder embasar o decreto condenatório.

5.
“A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência - consagrado em nível constitucional - milita em prol da acusada o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
.”
(TJMT, Apelação n. 12723/2018, Des. Orlando de Almeida Perri).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
EDNA APARECIDA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que, julgando procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime tipificado pelo artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos de Reclusão, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade e outra consistente em interdição temporária de direitos (ID 200375695).

Em suas razões recursais (ID 200375710), a Apelante
pleiteia
a absolvição do crime de furto com fulcro no art. 386,
inciso
VII, do CPP e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
200375712
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
rebateu os argumentos da Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID
206971666
,

pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo

p
rovimento
do recurso,
a fim de absolver a apelante das imputações constantes na denúncia, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
EDNA APARECIDA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que, julgando procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime tipificado pelo artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos de Reclusão, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade e outra consistente em interdição temporária de direitos (ID 200375695).

Com o objetivo de facilitar a compreensão fática, segue a exordial:

“
(...) Nos dias 03 e 04 de março de 2020, na Rua Bahia, n°334, apartamento 05, Bairro Centro, Município de Campo Novo do Parecis/MT, a denunciada EDNA APARECIDA DOS SANTOS, subtraiu para si, com abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em valores em dinheiro (quantia de R$10.366,00), pertencente à vítima Irineu Adão
Minuzzo
.

Consta nos autos do processo investigatório que a denunciada se relacionou com o ofendido por um breve período, ocasião em que este pernoitava em sua residência.

Extrai-se do procedimento investigatório que o ofendido, num certo dia, pegou sua carteira e percebeu que seu cartão do banco estava deslocado.

Consta que após tal constatação, a vítima verificou que a denunciada realizou, sem autorização, duas transferências bancárias para sua conta própria, totalizando um valor de R$ 10.366,00 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais).”

Em que pesem os argumentos do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em suas contrarrazões, entendo que, de fato, o recurso comporta provimento, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer de
ID 206971666.

No caso
, embora devidamente comprovada a materialidade do fato (notadamente a demonstração de transferência bancária da conta da vítima para a conta da Apelante), restam dúvidas atinentes a autoria delitiva propriamente dita.

Com efeito, observa-se a existência de duas versões antagônicas entre si, sendo que a vítima afirma que a transferência foi realizada sem o seu consentimento,
enquanto que
a Apelante apresenta o álibi no sentido de que a transferência foi realizada com o consentimento da vítima.

Não há mais nada nos autos (no sentido probatório) além das versões apresentadas pelos envolvido
s.

A despeito do sabedor conhecimento sobre a relevância do depoimento da vítima – sobretudo em crimes patrimoniais – devemos
se
atentar para minúcias que corroboram como os fatos se desdobraram e, a partir daí, avaliar o elemento subjetivo existente a espécie.

Sobre os fatos, a vítima
Irineu Adão
Minuzzo
,
quando ouvida em juízo, aduziu que esqueceu a carteira em cima da mesa, ocasião que a Apelante pegou o cartão e senha, a qual deixava junto, e em determinado momento, quando foi pegar a carteira não encontrou mais o cartão, mas que próximo havia o cartão dela junto com um extrato bancário, onde percebeu que havia uma transferência de mais ou menos R$10.000,00
(dez mil reais)
para a conta dela.

Apesar da versão apresentada pela vítima, verifica-se que eles mantinham um relacionamento que indicava, salvo melhor juízo, uma existência de confiança e reciprocidade, tanto que – quando acamado (por motivo de dengue) – a vítima permaneceu na residência da Apelante por alguns dias.

Ora, ainda que os participantes do evento tenham se conhecido a pouco tempo, o fato da vítima ter se hospedado na residência da apelante por alguns dias, revela uma aproximação (ainda que temporária), demonstrando uma relação de afeto e confiança.

Outrossim, também chama atenção o fato de que as referidas transferências terem sido efetuadas no dia 03/03/2020,
enquanto que
o registro do boletim de ocorrência ocorreu apenas 06 (seis) dias
após
o suposto locupletamento, de modo que – diante da perplexi
dade
da subtração – seria natural a vítima – de forma instantânea – reaver o patrimônio supostamente lesado.

Nesse sentido, embora presente a materialidade fática, restam dúvidas em relação ao elemento subjetivo (dolo) inerente ao tipo penal, conforme salientado pela Procuradora-Geral de Justiça.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INEXISTINDO PROVAS SEGURAS QUANTO AO DOLO,
IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000418-31.2018.8.16.0051 - Barbosa Ferraz - Rel.: Pedro
Luis
Sanson
Corat
- J. 08.06.2020) (TJ-PR - APL: 00004183120188160051 PR 0000418-31.2018.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Pedro
Luis
Sanson
Corat
, Data de Julgamento: 08/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020).
(
g.n
)

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM- JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“Diante da dúvida existente acerca do dolo, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação que lhe foi atribuída” (Parecer da PGJ nº 005957-010/2016).

“Imperiosa a absolvição do acusado no crime de Furto pela ausência de dolo, uma vez não demonstrado que o réu agiu com animus
furandi
” (TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001)
." (N.U 0003564-50.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).
(
g.n
)

Como visto, embora relevante para a comprovação de autoria em crimes patrimoniais, a sentença condenatória se baseou exclusivamente na versão apresentada pela vítima, sendo que, no caso concreto, não se mostrou suficiente para ratificação do decreto condenatório.

Nesse contexto, é forçoso concluir que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para sustentar a sentença condenatória recorrida, já que nada de concreto foi produzido durante a instrução probatória para comprovar que, de fato,
EDNA APARECIDA DOS SANTOS
teria praticado o crime de furto qualificado.

Acerca do tema, este é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 12.860/2003 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
- CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO - PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS - IN DUBIO PRO REO - PREQUESTIONAMENTO - MERA INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito
, especialmente porque, em razão do princípio da inocência - consagrado em nível constitucional - milita em prol da acusada o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
. (TJMT.
Ap
12723/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17/07/2018,
DJe
19/07/2018). (
g.n
.)

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - SUBSISTÊNCIA - AUTORIA EM NEBULOSA
- VERSÕES CONTRAPOSTAS QUE FRAGILIZAM A TESE ACUSATÓRIA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - IN DUBIO PRO REO -APELO PROVIDO.
Inexistindo provas harmônicas e suficientes da autoria do crime de posse irregular de arma de fogo, impõe-se a absolvição do réu [art. 386, VII, CPP], em estrita observância ao aforismo
in dubio pro reo
. (TJMT.
Ap
99819/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/04/2018,
DJe
10/04/2018). (
g.n
.)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AS BUSCAS NO IMÓVEL OCUPADO PELO ACUSADO - IRRELEVÂNCIA - FLAGRANTE DELITO - PREAMBULAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA - VIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A TRAFICÂNCIA DE DROGAS - DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À PROPRIEDADE DAS ARMAS APREENDIDAS - PROVAS INSUFICIENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. (...)
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo,
somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas e, ainda, persistindo dúvidas quanto à propriedade do material bélico apreendido, imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
. (TJMT.
Ap
106746/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 06/12/2017,
DJe
13/12/2017) (
g.n
.)

No mesmo sentido é lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Em caso de conflito entre a inocência do réu - e sua liberdade - e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (
g.n
.
)

Diante do
exposto
, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EDNA APARECIDA DOS SANTOS
para
ABSOLVÊ-LA
do crime pelo qual foi denunciada nestes autos (art. 155, §4°, inciso II, do CP), com fundamento no art. 386,
inciso
VII, do CPP, em homenagem ao princípio
do

in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024